Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022751-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Rescisão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), LECINDO PEDRO DA SILVA - CPF: 346.764.811-87 (AGRAVANTE), LUCINEIA RODRIGUES PRADO DA SILVA - CPF: 468.465.221-15 (AGRAVANTE), LEIZIANE PRADO DA SILVA - CPF: 035.673.671-70 (AGRAVANTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 316.258.358-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA BELON SILVA - CPF: 117.186.048-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto se deferido o pedido de tutela provisória.

2- De acordo com a doutrina, o perigo de demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória fundada na urgência não pode ser encontrado na fluência regular da execução da decisão rescindenda.

3- A decisão liminar é proferida em juízo de cognição sumária e não exauriente, fundada, tão somente, na presença dos elementos que autorizam a concessão da medida, sem análise aprofundada dos fatos e provas constantes dos autos, o que deve ser realizado por ocasião do julgamento da Ação Rescisória e apreciação das teses de defesa expostas pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1022751-49.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Lecindo Pedro da Silva e outros
em virtude da decisão de Id. 123644968, em que indeferi o pedido liminar formulado na Ação Rescisória por eles ajuizada.

De acordo com os Agravantes, sem ao menos fundamentar e confrontar os documentos carreados para os autos, simplesmente indeferi o pedido
in limine
, ao argumento de que a imissão na posse causa dano inerente a todo tipo de cumprimento de sentença.

Aduzem não saberem em quais elementos probatórios me baseei para indeferir o pedido de efeito suspensivo, pois os documentos juntados demonstram
“a triste situação”
em que se encontram.

No entender dos Agravantes, há inequívoca possibilidade de decisões conflitantes, quais sejam: a concessão da imissão na posse ao Agravado e a procedência do pedido Rescisório.

Asseveram que a manutenção na posse do imóvel em nada atrapalhará, caso o pedido rescisório seja julgado improcedente.

Alegam que não observei os precedentes jurisprudenciais.

Afirmam que o perigo da demora e a fumaça do bom direito são notórios, e que é necessária e urgente a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento final da Ação Rescisória, pois o incidente está prestes a alcançar a retirada forçada dos Agravantes dos imóveis e inarredavelmente trará prejuízos.

Com esses fundamentos, almejam a reforma do
decisum
.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 06 de junho de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022